Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745045-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ARLENE MARQUES QUEIROZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória c/c Indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de condenar a instituição financeira a devolver valores e indenizar a parte autora por retirada de valores e realização de empréstimo na conta da parte autora após fraude perpetuada por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor. 4. Na fraude em análise, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e a autora, que deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao realizar as transações bancárias. 5. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não restou comprovado que o vazamento de informações bancárias sensíveis da correntista se deu pela instituição financeira, mas sim prestadas pela própria correntista, concorrendo à parte para a prática do evento danoso. 6. Ausente a responsabilidade civil da instituição requerida pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação da parte ré conhecida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, recurso provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933047 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1932159 de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca da Primeira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1926796 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o acórdão combatido ofendeu o CDC ao afastar a responsabilidade objetiva do banco e atribuir culpa exclusiva à consumidora pela fraude, ignorando que o golpe da falsa central telefônica é risco inerente à atividade bancária e configura falha na prestação do serviço. Enfatiza que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras deve ser reconhecida independentemente de culpa, bastando a demonstração da conduta lesiva, do nexo causal e do dano. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 6o, incisos I e VII, 42 e 44, todos da Lei 13.709/18 (LGPD), sustentando que o golpe só foi possível devido ao vazamento e uso indevido de dados pessoais sensíveis da consumidora, cuja proteção é obrigação do banco como controlador, nos termos da LGPD. Aduz que a instituição falhou ao não adotar medidas eficazes para garantir a segurança dos dados e dos canais de comunicação, violando o princípio da segurança e a responsabilidade solidária prevista no artigo 42 da LGPD, o que configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil independentemente de culpa; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que, ao permitir a ocorrência de transações fraudulentas em ambiente sob sua custódia e controle, a instituição financeira incorreu em ato ilícito por negligência e falha na guarda de informações sigilosas. Ressalta que a atividade bancária é reconhecidamente de risco, sujeitando o prestador de serviço à reparação integral dos danos causados, quais sejam, materiais e morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, 6o, incisos I e VII, 42 e 44, todos da Lei 13.709/18, e 186 e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028